Tribunal: TJDFT
Processo: 0712834-43.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SUPLEMENTO VITAMÍNICO SOB MANIPULAÇÃO. QUANTIDADE DE VITAMINA B12 SUPERIOR À RECEITA MÉDICA. ALEGAÇÃO DE TONTURA E MAL-ESTAR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE OS SINTOMAS FORAM DECORRENTES DA DIVERGÊNCIA NA QUANTIDADE DE VITAMINA B12. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no qual pleiteava a condenação ao pagamento de danos morais face a falha na quantidade de vitamina B12 no produto manipulado vendido pela ré, que teria acarretado tonturas e mal-estar. Em seu recurso, sustenta que, ao contrário do exposto na sentença, o documento ID 16118728, pág. 2 confirma a possibilidade de reações alérgicas por conta da vitamina B12, bem como que a menção de que não são conhecidos efeitos tóxicos não significa que não há efeitos colaterais. Assim, ressalta que a divergência na quantidade de vitamina B12 confirma a falha na prestação do serviço, o que se agrava face a autora ser paciente de bariátrica, sendo que sentiu melhora no seu quadro clínico após suspender o uso do polivitamínico conforme sugerido pelo médico.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 16118736). Contrarrazões apresentadas (ID 16118741).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, porquanto se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2.o e 3.o do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
IV. No caso, é inconteste que a autora possuía uma prescrição médica para um polivitamínico que deveria conter na sua composição 6mcg de vitamina B12, mas que foi manipulado com 600mcg (ID 16117005 e 161117007). Ainda, não obstante a parte ré afirmar que orientou a autora no momento do pedido a procurar o médico que havia feito a prescrição, uma vez que não fazia sentido a dosagem em apenas 6mcg, quando o sugerido seria de 7mcg/kg e podendo chegar a até 1000mcg/dia, e que a autora teria concordado com a manipulação no total de 600mcg de vitamina B12, não há nos autos a comprovação dessa informação que teria sido prestada à autora e da sua consequente anuência. Enfim, também não há comprovação de que a autora teria ingerido dois comprimidos diários, ao invés da recomendação de apenas um.
V. Ainda assim, razão assiste à sentença acerca da ausência de danos morais. Isso porque, ainda que constatada a falha na prestação do serviço, não há qualquer liame a demonstrar que a diferença da quantidade de vitamina B12 teria acarretado consequências à saúde da parte autora.
VI. Para tanto, cabe detalhar que o informativo técnico da vitamina B12 juntado pela ré corrobora a sua alegação de que a diferença na dose não acarretaria interferências na saúde da parte autora. Neste sentido, o documento indica que a dose ideal é de 7mcg/kg, e que em alguns casos a dose recomendada pode alcançar 1000mcg. Ocorre que, ainda que a dosagem com base no peso da parte autora não alcançasse 600mcg, a diferença não seria suficiente para acarretar consequências. Ademais, a indicação de que a vitamina B12 pode acarretar reações alérgicas, principalmente na via injetável, em nada interfere no caso concreto, uma vez que apenas indica a possibilidade de alergia, independentemente da quantidade tomada pelo paciente. Ainda, apesar da afirmação de que “não são conhecidos efeitos tóxicos por superdosagem de vitamina B12” não significar que certamente inexistem efeitos colaterais, destaca-se que em uma rápida pesquisa na internet é possível identificar que não há relatos quanto a consequências do excesso de vitamina B12 (cujo excesso é liberado pelo organismo na urina ou no suor), sendo que o único efeito colateral seria a possibilidade de estar relacionada ao surgimento de acne.
VII. Corroborando a ausência de consequências em caso de eventual superdosagem de vitamina B12, é importante assinalar que, não obstante a OMS indicar a dose diária recomendada como cerca de 2,4mcg, o consumo dessa vitamina mostra-se muito superior, inclusive por intermédio de alimentos, eis que um bife de fígado pode ter até mais que 100mcg. Neste sentido, é de conhecimento geral que alguns médicos tem indicado aos pacientes doses significativas de vitamina B12 (e outras, como vitamina D, por exemplo) como forma de suplementação para o funcionamento saudável do organismo e até para combate de doenças, razão pela qual é possível localizar à venda, em uma rápida busca na internet, suplementos de vitamina B12 de 500mcg, 1000mcg e até mesmo de 6000mcg.
VIII. Todo o exposto serve para demonstrar que não há indícios de transtornos à saúde pelo excesso de vitamina B12 (salvo a possibilidade de acne), bem como que a dosagem constante no medicamento da autora (600mcg) sequer seria suficiente para configurar uma superdosagem, quando se identifica que é comum a prescrição de suplementação com 500mcg, 1000mcg, e existindo até mesmo suplementos de 6000mcg.
IX. Desse modo, ainda que a parte autora sustente que sequer tomou a dosagem de 1000mcg mensal de vitamina B12 por via injetável descrita no receituário médico, uma vez que o próprio médico teria riscado a prescrição (conforme ID 16117005), destaca-se que a mera indicação de alta quantidade de vitamina B12 no sangue quando do exame realizado cerca de uma semana após receber o polivitamínico (ID 16118710) não demonstra que a sua tontura e mal-estar seria decorrente do excesso da vitamina. Ainda, o fato do seu médico ter sugerido receitar o uso de 1000mcg uma vez ao mês por via venosa, ainda que posteriormente tenha riscado tal recomendação, demonstra que o próprio médico cogitou prescrever uma dose maior para a paciente (e via venosa, que possui absorção significativamente maior do que por via oral), o que confirma a ausência de riscos decorrente da vitamina B12. Ademais, o fato da autora ter realizado a gastroplastia redutora não se mostra um agravante quanto à sua condição clínica, uma vez que uma das formas mais utilizadas de suplementação via vitamina B12 é exatamente para pacientes que realizaram este procedimento.
X. Enfim, ainda que a ré tenha elaborado o medicamento com dosagem maior de vitamina B12 do que o receituário médico, não há liame a sustentar a tese de que a autora teria sofrido mal-estar e tontura por conta do polivitamínico. No caso, o efeito adverso no seu corpo pode ter decorrido de inúmeros fatores, sejam questões fisiológicas decorrentes da própria cirurgia ou a qualquer outro componente das fórmulas que estava ingerindo na fase de recuperação. Assim, o suposto risco que sustenta pelo uso da vitamina B12 seria o mesmo que se poderia atribuir a qualquer uma das outras vitaminas que estavam contidas naquele polivitamínico ou nos outros suplementos que também estava ingerindo (ID 16117005), e independente da quantidade de vitamina B12, razão pela qual inexiste demonstração de que o mal-estar e a tontura seriam provenientes da vitamina B12 naquele suplemento. Ademais, os documentos ID 16118710 e 16118711 também não indicam que a divergência na vitamina B12 foi a causa dos sintomas relatados pela parte autora, eis que apenas mencionam que a fórmula manipulada não estava de acordo com a prescrição médica. Pelo exposto, não restou contatado que a mera falha na prestação do serviço tenha acarretado danos à sua saúde, razão pela qual deve ser mantida a sentença.
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.